Tribunal: TJMT
Processo: 1038229-76.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038229-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VILSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 363.060.291-68 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais
– REVISÃO DE CLÁUSULAS – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 382 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS NÃO EVIDENCIADA – COBERTURA SECURITÁRIA – ADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA VENCIDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo verificado que o contrato pactuado prevê de forma expressa a capitação mensal de juros, informando claramente a taxa de juros mensal e a anual, sendo o índice desta última correspondente ao duodécuplo daquela, não há se falar em nulidade da cláusula, porquanto em consonância com o entendimento dominante do STJ. Precedentes.

O simples fato da cláusula securitária estar vinculada ao contrato de empréstimo impõe a cobertura da última parcela vencida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1038229-76.2018.8.11.0041

APELANTE:

VILSON MARQUES DOS SANTOS

APELADA:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILSON MARQUES DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face do
banco bradesco s/a
, que julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. artigo 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o juízo
a quo
não levou em consideração os cálculos juntados, em que se evidencia que a taxa média utilizada pelo Banco Central é de 6,15% a.m., ao passo que a utilizada pelo apelado foi na ordem de 7,56% a.m., ou seja, os percentuais cobrados foram acima da média praticada pela instituição competente.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso, de modo a julgar procedente o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente com a incidência de juros abusivos, bem como pretende a cobertura pelo seguro com a quitação da última parcela vencida, em decorrência de seu desemprego (Id 45801130).

Embora devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id 45801133.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VILSON MARQUES DOS SANTOS
ajuizou ação
de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, sustentando, em suma, que realizou um empréstimo no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas de R$711,10 (setecentos e onze reais e dez centavos), totalizando o valor final de R$25.599,60 (vinte e cinco mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), triplo do valor do empréstimo.

Ao analisar o feito, o magistrado singular julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, razão pela qual se insurge o apelante, aduzindo
que o juízo
a quo
não levou em consideração os cálculos juntados, que demonstram que a taxa média utilizada pelo Banco Central é de 6,15% a.m., ao passo que aquela utilizada pelo apelado foi de 7,56% a.m., ou seja, os percentuais cobrados foram acima da média praticada pelo Banco Central.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Sobre a estipulação de juros, as Súmulas 382 e 541 do STJ, assim dispõem:

“
Súmula 382
–

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

“Súmula 541
– A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – FORMA ANUAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 541 DO STJ – TARIFA DE CADASTRO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, já capitalizada (REsp no 973.827/RS).
É cabível a restituição, na forma simples, quando for verificada a cobrança indevida, o que não ocorreu no caso dos autos. “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) Conforme julgado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1578553/SP), as Tarifas de Registro do Contrato e Despesas com Serviços Prestados por Terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 1022843-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – SÚMULA 472/STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda. Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da súmula 541 do STJ.
A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da súmula 472 do STJ. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(N.U 0003061-60.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

In casu
, da detida análise da cédula de crédito bancário pactuado objeto da celeuma, tem-se que a mesma informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa última é superior ao duodécuplo da mensal, ou seja, restou prevista de forma expressa e clara, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

Já no que diz respeito a cobertura securitária contratada, de uma leitura das cláusulas do aludido contrato, é possível constatar pelo item 4.6,
litteris
:

“4.6 – Para as coberturas de Desemprego involuntário e Incapacidade Física Total Temporária, há uma carência de 60 (sessenta) dias. Para a cobertura de Desemprego Involuntário há uma franquia de 31 (trinta e um) dias. Para a cobertura de Incapacidade Física Total Temporária há uma franquia de 15 (quinze) dias”.

Importa destacar que o contrato foi assinado em 12/03/2015, quando o apelante teve rescindido o primeiro vínculo de trabalho em 25/03/2015 (Id 45801110 – pág. 12) e o segundo em 03/11/2017 (Id 45801110 – pág. 12).

Assim, considerando que o apelante se encontrava em desemprego involuntário em 03/11/2017 e o vencimento da última parcela era previsto para 12/03/2018, portanto, dentro do prazo de cobertura, o simples fato da cláusula securitária estar vinculada ao contrato de empréstimo impõe a cobertura da última parcela vencida.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a última parcela com vencimento em 12/03/2018 seja adimplida pela cobertura securitária contratada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020